Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-21.2024.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001058-21.2024.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALISSON DE SANTANA FALEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUAN DE JESUS DOS SANTOS

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
SUB JUDICE
(ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). 2) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que fixou os honorários advocatícios ao Defensor Dativo, pelo trabalho prestado na defesa do acusado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade d
a nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii)
avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. As tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

5. No caso concreto, considerando que o valor arbitrado, a
título de honorários advocatícios,
não está vinculado à tabela da OAB e, ainda, que o
quantum
fixado pela Juíza
a quo
não se revelou excessivo e desproporcional, por estar de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a quantia arbitrada, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV
.
Dispositivo

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001058-21.2024.8.05.0235,
da Comarca de
São Francisco do Conde
/BA, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado, o
bel.
LUAN DE JESUS DOS SANTOS
, OAB/BA nº 69.317.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.